Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DO LIAME CAUSAL ENTRE OS DANOS MATERIAIS E A CONDUTA OMISSIVA ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O embargante sustenta a existência de omissão no que refere às seguintes alegações recursais: (i) a substituição de dois pneus, com o “desempeno” da quatro rodas, não se revelaria compatível aos danos decorrentes da queda do veículo no buraco; (ii) injustificada a reposição dos pneus avariados por novos; e (iii) ausente base probatória para ressarcimento das despesas com “UBER”, porque a substituição dos pneus usualmente é realizada no mesmo dia, além de não constar do comprovante da data e da pessoa que teria utilizado o transporte por aplicativo;
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou suficientemente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos abordados pela parte embargante. Com efeito, os documentos (orçamentos, ocorrência policial e fotos) colacionados pela embargada revelam-se suficientes à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e os danos no veículo (dois pneus rasgados e rodas “empenadas”). E igualmente demonstrada a consequente utilização do aplicativo “UBER” para os necessários deslocamentos na noite do sinistro (07.03.2020), e no dia posterior (08.03.2020), em que o automotor teria permanecido na oficina.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.